Tribunal: STF
Processo: RE 100282
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DÓLARES COM FIRMA SEDIADA NO EXTERIOR.
INAPLICAÇÃO DE DECRETO Nº 23.501/33.
DISPOSITIVOS RELATIVOS À NULIDADE NÃO PREQUESTIONADOS. DIVERGÊNCIA
COM PRECEDENTE DA CORTE NÃO CONFIGURADA, EM FACE DE FUNDAMENTAL
DIVERSIDADE DE SUPORTE DE FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.